Tribunal: TJDFT
Processo: 0002816-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. QUALIFICADORA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Efetivamente comprovado o rompimento do obstáculo para facilitar a subtração do objeto, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, na espécie, porquanto a ré tentou subtrair para si importância de montante que superou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. O montante da res furtiva, que se aproxima de metade do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, além do fato de que a ré praticou reiterados delitos em sequência, são fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do art. 155, § 2o, do CP no patamar mínimo.

4. Para o reconhecimento do crime continuado, além do preenchimento dos requisitos objetivos constantes do art. 71 do CP, exige-se atenção ao critério subjetivo, a denominada unidade de desígnios, que consiste na demonstração de vínculo subjetivo entre os eventos delituosos a ponto de evidenciar que a segunda conduta seja um desdobramento da anterior pelo aproveitamento das mesmas oportunidades. A sua ausência implica na caracterização de crimes autônomos, como na hipótese dos autos.

5. Recurso não provido.